Tribunal: TJMT
Processo: 0004542-97.2018.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004542-97.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Maus Tratos, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO - CPF: 021.122.841-93 (EMBARGANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), PAULO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 249.939.801-91 (EMBARGANTE), REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (VÍTIMA), SILVIA MARA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JUEINE PAULO DA MOTA (ASSISTENTE), HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004542-97.2018.8.11.0018

EMBARGANTE: ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO, PAULO JUSTINO DE ALMEIDA, REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA – TESES DEFENSIVAS AVALIADAS E REBATIDAS – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

A parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004542-97.2018.8.11.0018

EMBARGANTE: ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO, PAULO JUSTINO DE ALMEIDA, REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adriane de Almeida Justino
,
Paulo Justino de Almeida
e
Reginaldo Justino de Almeida,
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, quando do julgamento de apelação que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena de todos os réus.

Os autos foram julgados em sessão de videoconferência, realizada em 28 de novembro de 2023.

O acórdão prolatado, por unanimidade, reconheceu o princípio da consunção e reduziu a pena de todos os embargantes para o percentual, individual e idêntico, de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime extorsão (id. 192816677).

Inconformada, a defesa opõe os aclaratórios, afirmando ser o acórdão prolatado omisso quanto à tese defensiva desclassificatória. Afirma que parte dos argumentos acerca da validade da obrigação e legitimidade da vítima não foram apreciados no acórdão embargado (id. 192960698).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (id. 198588651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004542-97.2018.8.11.0018

EMBARGANTE: ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO, PAULO JUSTINO DE ALMEIDA, REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade e tempestivo.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, especialmente porque o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto ao pleito desclassificatório, o acórdão refutou os argumentos defensivos e concluiu que a obrigação não podia ser exigida, pois ainda não havia vencido, e muito menos contra a vítima
João Bertoco
, que figurou no termo de confissão na qualidade de testemunha.

Veja-se parte da fundamentação exposta:

[...] Do mesmo modo, também não prospera a alegação de que a vantagem exigida pelos apelantes era lícita, fruto da suposta dívida de Maria Marques Cardoso, uma vez que a vítima não era a pessoa devedora da obrigação e, ainda que fosse, o valor ainda não era devido, pois o cumprimento da obrigação estava agendado somente para 15/03/2020, tendo os fatos ocorridos em 19/06/2018, quase dois anos antes.

Desse modo, inquestionável que os apelantes exigiram vantagem indevida, mediante violência e grave ameaça, o que atrai a incidência do tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal.

Por esse mesmo motivo, também não se mostra possível a desclassificação das condutas para crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), mormente porque a vítima não era responsável pela obrigação.

Aliás, ressalta-se que há nos autos contrato de confissão de dívida, no qual apenas a Sra. Maria Marques Cardoso assume o compromisso de pagar ao apelante Paulo Justino, o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em 10 (dez) parcelas, vencendo a primeiro somente em 15/03/2020 (id. 175662775 – pág. 68).

A vítima João Bertoco assinou o contrato apenas na qualidade de testemunha e, portanto, eventual cobrança não poderia ser dirigida a ela.

Nesse contexto, inviável acolher a tese desclassificatória, sobretudo porque a vantagem econômica não se afigura legítima, tendo os apelantes utilizado de violência e grave ameaça para exigir valor de terceiro alheio a suposta relação.

Nesse mesmo sentido:

[...] A ausência de comprovação da dívida exclui a legitimidade da pretensão do réu em relação à vítima, elemento essencial para configuração do crime do exercício arbitrário das próprias razões. [...] (Apelação Criminal n. 0003961-84.2019.8.11.0006, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020). [...] (
sic
do id. 192816677).

Ademais,
ad argumentandum
, eventual vencimento antecipado extraordinário da obrigação (CC, art. 333) exige que credor notifique/interpele a parte devedora, a fim de constituí-la em mora, o que também não se evidenciou nos autos, até mesmo porque a vítima sequer era a parte legítima.

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal:

[...] O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. [...] (TJMT, EDCrim. n. 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

Inclusive porque, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Nesse sentido:

[...] O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. [...] (EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mormente porque não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

À vista de todo o exposto, voto por
não acolher
os embargos de declaração defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024